Tribunal: STF
Processo: AI 829796
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 13/1994. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A incorporação de gratificação, quando sub judice a controvérsia, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão de tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedente: RE 628.819-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º/2/2011.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI – INEXISTÊNCIA – AFRONTA À EC/20 – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que falar em violação ao dispositivo de lei á vista do art. 485, V, do CPC, da mesma forma como entender o julgado, ora contestado, como afronta à EC/20; 2. No caso, o acórdão rescindendo tem por fundamento normas regentes (LC 13/94, art. 56, § 1° regulamentado p/ Dec. 9.105/94), com base, inclusive, em robusto conjunto probatório; 3. Ação Julgada improcedente. Condenação do autor em honorários advocatícios (art. 20, § 4°, do CPC). Decisão unânime.” (fls. 241/246)



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.